Tribunal: TJMT
Processo: 1039940-19.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1039940-19.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), RAFAELA GOMES COSTA - CPF: 044.011.711-95 (APELADO), ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS - CPF: 544.868.231-68 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE SALDO NÃO FINANCIADO PELO FIES. FALHA NA INFORMAÇÃO. DANO MORAL. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., sucessora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RAFAELA GOMES COSTA, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A sentença declarou a inexistência do débito discutido, determinou o cancelamento da cobrança e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta a legalidade da cobrança referente a valores não cobertos pelo FIES, requerendo a reforma integral da sentença e a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança efetuada pela instituição de ensino a título de saldo não financiado pelo FIES; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais em razão da referida cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre estudante e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, independentemente da existência de contrato de financiamento estudantil com o FIES.

A instituição de ensino não comprova adequadamente a existência e legitimidade dos débitos residuais cobrados, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A autora foi impedida de renovar matrícula e de realizar aditamento do FIES em razão de cobrança indevida, situação que justifica o deferimento de tutela de urgência e posterior acolhimento parcial dos pedidos.

A baixa integral dos débitos pela instituição após a sentença, reconhecendo a quitação e formação da autora, configura perda superveniente parcial do objeto recursal quanto à existência do débito e às obrigações de fazer correlatas, nos termos do art. 493 do CPC.

A negativa de aditamento do FIES e a iminente inscrição indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, sem comprovação da legitimidade da dívida, configuram dano moral presumido (in
re

ipsa
).

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a extensão do dano.

Correta a distribuição dos ônus
da
sucumbência determinada na origem, pois a ré foi integralmente vencida à época da prolação da sentença, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre estudante e instituição de ensino, independentemente da existência de financiamento pelo FIES.

A cobrança de valores residuais não financiados pelo FIES é ilegítima quando não informada de forma clara e prévia ao aluno.

A perda superveniente do objeto recursal pode ser reconhecida de ofício quando evidenciado o cumprimento da obrigação após a sentença.

A ameaça de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, ainda que não consumada, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, sucessora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por RAFAELA GOMES COSTA, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinar o cancelamento de eventual cobrança existente no nome da autora, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A apelante, em suas razões
recursais sustenta
a legalidade da cobrança efetuada, ao argumento de que decorre da diferença entre o valor integral da semestralidade e o montante efetivamente financiado pelo FIES, nos termos dos contratos firmados.

Defende que a autora era responsável por arcar com o saldo remanescente não coberto pelo financiamento estudantil.

Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade dos débitos e afastamento da indenização por danos morais, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas. ID. 253036288.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança realizada pela instituição de ensino com fundamento no saldo não financiado pelo FIES, em contrato firmado com a autora, bem como à existência de abalo moral indenizável em razão de tal cobrança.

A sentença reconheceu a falha informacional por parte da instituição de ensino quanto à cobrança de valores não cobertos pelo financiamento, à luz dos princípios da boa-fé e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III), destacando ainda que a autora foi impedida de efetuar aditamento do FIES e a renovação de matrícula em razão dos débitos indevidos, o que ensejou o deferimento de tutela de urgência e posterior acolhimento parcial da pretensão.

Ressalte-se que a relação entre estudante e instituição de ensino é regida pelas normas consumeristas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Aplica-se o CDC à relação entre aluno e instituição de ensino, não obstante o contrato de financiamento junto ao FIES constitua relação distinta.” (REsp 1.155.684/RN, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
01/02/2011).

No ponto, os elementos dos autos demonstram que a cobrança realizada pela instituição de ensino incidia sobre valores residuais da semestralidade que excediam o teto do FIES, sendo a existência de tais
débitos controvertida
.

O juízo de origem concluiu, com base nos documentos acostados, que a instituição não comprovou de forma clara e prévia a existência desses encargos residuais, violando o dever de informação adequado.

Além disso, a própria instituição de ensino, em petição de cumprimento de sentença (Id. 275244982), informou ter baixado integralmente os débitos da autora, reconhecendo a ausência de valores em aberto e, inclusive, registrando que a acadêmica já se encontrava formada.

Tais fatos configuram perda superveniente parcial do objeto recursal, nos termos do art. 493 do CPC, pois houve o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer, tornando desnecessária a análise do pedido de declaração de inexistência do débito e da obrigação de não fazer relativa à matrícula e ao aditamento do FIES.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“A superveniente satisfação da obrigação de fazer, ainda que parcial, após a prolação da sentença, implica perda do objeto recursal, no ponto em que a controvérsia se tornou inócua
.” (
STJ,
AgRg
no
AREsp
384.830/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
05/02/2014).

E também
este Sodalício:

“É cabível o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, de ofício, quando evidenciado fato novo que torna desnecessária a tutela jurisdicional quanto ao ponto.” (TJMT,
Ap
1013491-84.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
02/05/2024)

Restam, portanto, preservados apenas os efeitos da condenação por danos morais e a distribuição dos ônus sucumbenciais, pontos para os quais subsiste interesse recursal da parte apelante.

No que toca ao dano moral, a sentença fundamentou adequadamente a sua configuração, diante da negativa de aditamento do FIES e da efetiva ameaça de inserção indevida da autora nos cadastros de inadimplentes, sem a devida comprovação da legitimidade da dívida.

O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que tais situações configuram dano moral
in
re

ipsa
:

“A negativação indevida de nome do consumidor em cadastros de inadimplentes enseja reparação por dano moral, independentemente da prova de prejuízo.” (
AgInt
no
AREsp
132.564/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
12/08/2019)

Quanto à fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução por este Tribunal, sobretudo diante da ausência de exorbitância ou descompasso com o dano reconhecido.

No tocante aos ônus
da
sucumbência, correta a distribuição determinada pelo juízo de origem, uma vez que a parte ré foi, à época da sentença, integralmente vencida, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a perda superveniente parcial do objeto do recurso de apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., nos termos do art. 493 do CPC, limitando a análise recursal à condenação por danos morais e à fixação dos ônus sucumbenciais, mantendo integralmente a sentença nesse ponto e, portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Doutora Tatiane Colombo,

Há um pedido de sustentação oral da advogada Daniela
Cabette
De Andrade Fernandes, que representa a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

No entanto, peço vênia à doutora Daniela
Cabette
para pedir
vista antecipada
do processo. Tenho a impressão de que este caso é semelhante aos de complementação do FIES, que já foram analisados por aqui, inclusive com discussões sobre a competência da justiça federal. Este é um caso antigo, de 2018, e prefiro analisar melhor os autos antes de prosseguir.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor
a Presidente
,

Aguardo
o
pedido de vista
, até porque nas
Câmaras Cíveis Reunidas há
uma
ação
rescisória
com a mesma matéria, em que proferi voto
diverg
ente.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RAFAELA GOMES COSTA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo, em síntese, ser acadêmica do curso de Medicina desde janeiro de 2014 com financiamento estudantil no percentual de 100% pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), porém a partir de abril de 2018 passou a receber cobranças indevidas referentes à mensalidade supostamente em aberto, sem que houvesse qualquer explicação clara sobre a origem do débito, situação que a impediu de realizar o aditamento para o semestre 2018/2, e diante da impossibilidade de resolução da questão na via administrativa, ajuizou a presente demanda (ID 253034231).

Alegou em sua inicial (ID 253034231) que suposta defasagem do repasse do FNDE à IES deve ser entre eles resolvida e não transferida à acadêmica beneficiária do financiamento no percentual de 100%, somado ao fato de que tal situação a expôs ao ridículo tendo em vista a exaustiva cobrança por uma dívida que não é de sua responsabilidade e a ameaça de ter seu nome incluído no SPC e SERASA caso não efetue a quitação do débito.

Sob tais argumentos, requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, além de que seja a IES impedida de bloquear a matrícula e o adiantamento do FIES até o final do curso, bem como seja impedida de inserir o seu nome do SPC e SERASA e, no mérito, a procedência da demanda, com a declaração de inexistência do débito, a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo e o cancelamento do boleto registrado perante o Cartório do 6º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do DF, além do pagamento integral do ônus sucumbencial.

A instituição de ensino, devidamente intimada, apresentou contestação sustentando ser de conhecimento público e notório a imposição de teto máximo a ser financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no contrato do FIES, situação que impossibilitou a cobertura integral da semestralidade mesmo no percentual de 100%, razão pela qual a autora não conseguiu realizar o aditamento para o semestre 2018/1 no valor integral da semestralidade cobrada pela IES, o que leva à existência de saldo residual não coberto pelo FIES (ID 253036169).

Em seguida, foi apresentada impugnação à contestação no ID 253036198.

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 253036197).

No curso da demanda a autora requereu, incidentalmente (ID 253036204), a concessão da tutela de urgência para determinar sua rematrícula no semestre letivo 2019/1, autorizar o aditamento do FIES, regularizar o acesso ao portal do aluno e liberar a participação nas provas e matérias, o que foi deferido no ID 253036208.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito objeto da demanda e determinou o cancelamento do boleto de cobrança registrado no Cartório do 6º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas/DF, condenando a IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária, determinar que a IES seja impedida de bloquear a matrícula e aditamento do FIES até o término do curso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §
2º,
do CPC/15 (ID 253036269).

Inconformada, a IES interpôs o presente recurso de apelação (ID 253036284), aduzindo:

a)
A legalidade da cobrança decorrente da diferença entre o valor integral da semestralidade e o montante efetivamente financiado pelo FIES;

b)
A responsabilidade da autora pelo pagamento do saldo remanescente não coberto pelo FIES;

c)
O reconhecimento da limitação imposta pelo FNDE ao estabelecer o valor máximo a ser financiado semestralmente;

d)
Negativa de vigência à Lei nº 9870/1999;

O presente apelo foi incluído na pauta de julgamento do dia 06/08/2025, em que a i. Relatora, Dra. Tatiane
Colombo,

negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença de procedência.

Para melhor análise do mérito, pedi vista dos autos.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar a suposta inexistência de saldo devedor a ser pago pela autora, ao argumento de que a semestralidade do curso de graduação financiada pelo FIES corresponde ao percentual de 100% do curso.

Inicialmente, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO –FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in
verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, oFIESfoi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações noFIES.O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:

'Art. 4º São passíveis de financiamento peloFiesaté 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento peloFiesaté 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema detravasde reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa
esta
posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina oFIESpassou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
.
” (
g.n
.).

No caso dos autos, a apelada ingressou no curso de medicina no primeiro semestre de 2014, obtendo, a época, financiamento estudantil no período de 12 (doze) semestres no percentual de 100%, com crédito global no valor de R$ 557.820,00 (quinhentos e cinquenta sete mil oitocentos e vinte reais), sendo liberado para o primeiro semestre letivo de 2014 o montante de R$ 37.188,00 (trinta e sete mil cento e oitenta e oito reais), acrescido de R$ 409.068,00 (quatrocentos e nove mil e sessenta e oito reais) para os demais semestres, com a possibilidade de adicionar 25%, o equivalente a R$ 111.564,00 (cento e onze mil quinhentos e sessenta e quatro reais), para atender possíveis elevações no valor do encargo educacional no decorrer do curso, conforme
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
e
PARÁGRAFO PRIMEIRO
do contrato de financiamento - FIES (ID 253036173).

O
PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
do contrato do FIES, estabelece que os valores financiados a cada semestre serão deduzidos do limite de crédito global concedido pelo FIES à acadêmica nos termos estabelecidos no
caput
DA CLÁUSULA TERCEIRA
(ID 253036173).

Já o
PARÁGRAFO TERCEIRO
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
determina que caso o crédito global não seja suficiente para cobertura do percentual de financiamento, caberá ao aluno solicitar formalmente ao Agente Operador do FIES o aumento do valor do crédito global de modo a utilizar do percentual de 25% previsto no
CAPUT
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL,
o qual será liberado mediante assinatura de termo aditivo (ID 253036173).

Na sequência, verifica-se que o
PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA – VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO
estabelece expressamente que a eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES deverá ser suportada pela acadêmica, conforme abaixo transcrito (ID 253036173):

“[...]
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO –
O valor do financiamento concedido para o 1º semestre de 2014 é de R$37.188,00 (trinta e sete mil cento e oitenta e oito reais), correspondente ao percentual do financiamento informado na Cláusula Quarta deste Contrato, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo único da Cláusula Segunda.

Parágrafo Único –
Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A).

[...].”

Assim, resta evidente a previsão expressa no contrato do FIES que havendo eventual valor não coberto pelo financiamento estudantil, este poderá ser cobrado diretamente do aluno financiado.

Analisando os aditamentos do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral), referentes aos semestres 2014/1; 2014/2; 2015/1 e; 2015/2, anexados aos autos pela acadêmica, consta expressamente que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da estudante, conforme documentos de ID 253036173; 253036174; 253036175 e; 253036176).

No entanto, os aditamentos referentes aos semestres letivos de 2016/1; 2026/2; 2017/1; 2017/2; 2018/1 e; 2018/2 demonstram a existência de uma diferença entre o valor da semestralidade informada ao FIES e o montante pago pelo FIES à instituição de ensino.

Isso porque, extrai-se dos aditamentos de ID 253036177 e 253036178 que o valor da semestralidade informada ao FIES para o período letivo 2016/1 e 2016/2 era de R$ 44.421,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais), sendo repassado pelo FIES à instituição de ensino apenas R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Os aditamentos dos semestres letivos de 2017/1 e 2017/2 demonstram que a semestralidade para os períodos letivos era de R$ 51.039,72 (cinquenta e um mil trinta enove reais e setenta e dois centavos), sendo financiado pelo FIES apenas R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) (ID 253036179 e 253036180
).

Nos períodos letivos 2018/1 e 2018/2 os aditamentos de ID 253036181 e 253036182 registram que a semestralidade indicada pela IES era de R$ 56.498,94 (cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), havendo cobertura pelo FIES de apenas R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Da simples análise dos aditamentos acima mencionados, constata-se a existência de uma diferença entre o valor da semestralidade informada pela IES e o valor repassado pelo FIES à instituição de ensino, conforme quadro ilustrativo abaixo:

Semestre

Semestralidade

Informada

FIES

Diferença

2016/1

44.421,00

39.000,00

5.421,00

2016/2

44.421,00

39.000,00

5.421,00

2017/1

51.039,72

42.983,70

8.056,02

2017/2

51.039,72

42.983,70

8.056,02

2018/1

56.498,94

42.983,70

13.515,24

2018/2

56.498,94

42.983,70

13.515,24

Desta forma, verifica-se que de fato há diferença no valor da semestralidade informada pela IES ao FIES e o montante por ele repassado à instituição de ensino de R$ 53.984,52 (cinquenta e três mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), para os semestres acima indicados.

Assim, há que se observar se há previsão contratual para que eventuais diferenças não cobertas pelo FIES sejam suportadas com recursos próprios da acadêmica.

O contrato de prestação de serviço educacional originário, firmado entre a acadêmica e a IES, prevê em sua
CLÁUSULA 3ª – MENSALIDADES ESCOLARES
que o valor referente aos serviços educacionais prestados para o 1º semestre de 2014 seria de R$ 37.188,00 (trinta e sete mil cento e oitenta e oito reais), valor este sujeito a reajustes e revisões anuais em conformidade com a Lei nº 9.870/1999 (ID 253036172).

Consta ainda previsão expressa no
PARÁGRAFO OITAVO DA CLÁUSULA 4ª – MATRÍCULA E FORMA DE PAGAMENTO
que referido contrato tem duração semestral, sendo prorrogado por igual período mediante renovação da matrícula a cada semestre, observada a correção das mensalidades na forma legal (ID 253036172).

O contrato de prestação de serviço originário ainda prevê na
CLÁUSULA 6ª – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
que mesmo na hipótese em que o aluno tenha contratado o FIES, a instituição de ensino poderá realizar cobranças de valores não quitados pelo programa do Governo Federal (ID 253036172).

O contrato correspondente à renovação da matrícula para o período de 2016/1 registra que o valor da mensalidade para o período letivo era de R$ 44.421,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um reais) (ID 253036249 e ID 253036250).

O
ITEM 6.1 DA CLÁUSULA 6ª – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
prevê expressamente que eventuais valores não cobertos pelo FIES quanto à semestralidade deverão ser suportados com recursos financeiros próprios da acadêmica (ID 253036249 e ID 253036250), vejamos:

“[...] Cláusula 6ª CONTRATAÇÃO DE FINACIAMENTO ESTUDANTIL 6.1. CASO O CONTRATANTE VENHAA FIRMAR CON TRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ("FIES") OU PROGRAMAEQUIVALENTE, FICARÁ O CONTRATANTE OBRIGADO ACUMPRIRAS NORMAS DO REFERIDO PROGRAMA, INCLUSIVE EFETUANDO OS ADITAMENTOS PERIÓDICOS NA FORMA REGULAMENTAR. CESSANDO OS BENEFÍCIOS DECORRENTES DO PROGRAMA OU CASO O FIES FINANCIE MONTANTE INFERIOR AO DA MENSALIDADE ESCOLAR PELO CONTRATANTE CONFORME VALOR INFORMADO NO PREÂMBULO DESTE CONTRATO, A CONTRATADA REALIZARÁ A COBRANÇA DA DIFERENÇA DA MENSALIDADE DIRETAMENTE AO CONTRATANTE. [...].”

Os contratos de prestação de serviços educacionais referentes aos semestres 2017/1 e 2017/2 demonstram a indicação do valor cobrado pela IES a título de semestralidade, qual seja, R$ 51.039,72 (cinquenta e um mil trinta enove reais e setenta e dois centavos) (ID 253036251).

Verifica-se ainda do contrato de prestação de serviços educacionais juntado no ID 253036223 pela apelada que a semestralidade em 2019/1 foi de R$ 60.624,00 (sessenta mil seiscentos e vinte e quatro reais), não tendo sido apresentado o aditamento referente ao semestre, apesar de constar seu deferimento como sustentado pela própria apelada.

Assim, evidente que a apelada teve ciência inequívoca do valor cobrado pela IES quando da contratação dos serviços educacionais para o curso de Medicina, anuindo de forma eletrônica todos os contratos de renovação da matrícula.

Da mesma forma, teve ciência inequívoca do valor financiado pelo FIES quando dos aditamentos realizados, já que expressamente indicado o valor da semestralidade em conformidade com o contrato de prestação de serviços educacionais anuídos pela apelada e o valor coberto pelo FIES quando confirmado o aditamento pela apelada no sistema
SisFIES
.

Há que se mencionar ainda que a Ata Notarial juntada aos autos pela IES demonstra o travamento do sistema
SisFIES
para inclusão do valor integral da semestralidade quando superior ao teto máximo financiado pelo FIES, motivo pelo qual apesar de constar o valor integral da semestralidade registrado no sistema FIES Oferta e no aditamento o montante financiado aparece sempre em quantia inferior, haja vista a limitação ao teto máximo imposto pelo FNDE (ID 253036189).

Além disso, a Lei n.º 13.366/2016 alterou o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4º.
São
passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.”

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4º -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema detravasde reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas, conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior, como é o caso do curso de medicina, oFIESpassou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º e 2º semestres de 2016 e de R$ 42.983,70 nos semestres 2017/1; 2017/2; 2018/1 e; 2018/2, como no caso dos autos.

Da mesma forma, a Portaria n.º 04/2017 editada pelo MEC autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do financiado pela IES.

Assim, é legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Ante o exposto, peço vênia à Dr. Tatiane Colombo – Relatora, para divergir e
dar provimento
ao apelo, para reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude a existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.

É como
voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Senhora presidente,

Peço vista dos autos porque

fiz um voto divergente recentemente n
a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas
a respeito do
m
arco temporal da aplicação dessa nova normativa. Assim
, analisarei se o
contrato foi
firmado
antes ou depois de 2016
,

bem como
e
ssas nuances
.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara
,

Rememoro que se trata de Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra sentença (ID. 253036270) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito C/C Pedido de Indenização por Danos Morais movida por
RAFAELA GOMES COSTA
em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A., julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se
de Ação De Declaração De Inexistência De Débito C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais por
RAFAELA GOMES COSTA
em desfavor de
IUNI EDUCACIONAL S/A.

Sustenta ser estudante do curso de medicina na instituição de ensino ré desde janeiro de 2014, beneficiária do FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – com 100% (cem por cento) do valor das mensalidades pelo período de 12 semestres.

Afirma que a partir de abril de 2018 começou a receber cobranças indevidas referentes a mensalidades supostamente em aberto, sem que houvesse qualquer explicação clara sobre a origem do débito, uma vez que possui o financiamento do FIES em 100%.

A autora narra que, apesar de ter procedido regularmente todos os aditamentos desde o ano de 2014, em setembro de 2018, não conseguiu se matricular nem aditar seu financiamento, pois no site do SISFIES – MEC constava a mensagem “NÃO INICIADO PELA CPSA – COMISSÃO PERMANENTE DE SUSPENSÃO E ACOMPANHAMENTO”, evidenciando que a própria universidade estava bloqueando o aditamento.

Relata que, para tentar resolver a situação de forma administrativa, enviou uma notificação extrajudicial para a ré, mas não obteve resposta formal.

Afirma ter sido informada verbalmente pelo setor de atendimento ao aluno da universidade que deveria pleitear a liberação da sua matrícula e do seu aditamento pela via judicial.

Aduz que vem sofrendo constrangimentos, sendo cobrada diuturnamente pela instituição de ensino, inclusive com a ameaça de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), caso não quite a suposta dívida, a qual totaliza R$ 15.477,24 (quinze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme boleto registrado em cartório.

Sustenta que a ré aceitou as condições do negócio jurídico, firmando contrato com o FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FNDE, e que qualquer defasagem de repasse do FNDE para a ré deveria ser resolvida entre ambas, sem transferir a celeuma à autora, que é apenas uma estudante, sem profissão constituída e sem condições financeiras de arcar com a diferença não repassada pelo FNDE.

Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a declaração de inexistência do débito, a proibição de bloqueio de matrícula e aditamento do FIES até o término do curso, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, a proibição de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Instruiu à inicial com os documentos de ids (16560886- 16561623);

Conforme decisão de id (19214411) o pedido de tutela de urgência foi deferido.

As partes requeridas ofertaram a contestação por meio do id (18077535)

No mérito sustenta a improcedência da ação pela ausência de negativa de cobertura e inexistência do alegado dano moral, uma vez que não houve ato ilícito, dano ou nexo de causalidade que justifique a indenização por danos morais pleiteada pela parte autora.

Argumenta que a limitação do valor das semestralidades escolares efetivada pelo FNDE de forma ilegal não constitui ato ilícito por parte da instituição de ensino superior (IES) requerida, que também é vítima da situação, sofrendo prejuízos financeiros substanciais devido aos repasses financeiros parciais.

A cobrança do valor da semestralidade escolar não financiado pelo FIES é considerada regular e prevista contratualmente, sendo a requerente responsável pelo pagamento do saldo remanescente.

A defesa alega ainda que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a controvérsia se limita a questões atinentes ao FIES, que é um programa de governo sem caráter consumerista.

Sustenta-se que não houve danos morais, pois as condutas da IES foram regulares e não causaram abalo psicológico à requerente. Argumenta que uma eventual procedência da demanda resultaria em enriquecimento sem causa da requerente.

Diante disso, requer a improcedência total da ação, ante a ausência de qualquer ilícito perpetrado pela IES. Conclui-se que não houve ato ilícito por parte da instituição de ensino, que a cobrança efetuada é regular e prevista contratualmente, e que não houve danos morais a serem indenizados.

Impugnação à contestação apresentada no id (18547448)

O feito foi devidamente saneado (id 30816416), sendo fixado os pontos controvertidos: ilicitude na conduta da requerida, a existência de danos morais, sua extensão e nexo causal e a configuração de má prestação de serviço.

Oportunizada a produção de provas, ambas as pugnaram pelo julgamento antecipado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

[...]

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

[...]

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos,
passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade
.

O cerne da questão reside na

legalidade da cobrança do valor da semestralidade escolar não financiado pelo FIES e nas consequências advindas dessa cobrança.

Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista
, uma vez que a parte autora figura como consumidora e a instituição de ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Embora o STJ tenha resolvido pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES (REsp n. 1.155.684/RN),
a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC.

A ré, em sua contestação, sustenta a regularidade da cobrança, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, a ausência de danos morais e a legalidade da negativa de renovação de matrícula em face da inadimplência da autora.

Verifica-se que a cobrança efetuada pela ré, referente à diferença entre o valor da semestralidade escolar e o montante financiado pelo FIES, encontra previsão contratual.

Contudo, é imperioso analisar
se tal prática se coaduna com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, norteadores das relações de consumo.

Depreende-se do feito que houve carência de informações por parte das rés
, em flagrante ofensa ao art. 31, do CDC, não se desincumbindo da obrigação de comprovar excludente de sua responsabilidade pelo fato ocorrido.

Evidente, portanto, que as rés não foram diligentes, não podendo a instituição se valer de um suposto equívoco para exigir da consumidora algo que ela não deveria se os valores tivessem sido informados adequada e previamente.

Porém, tal disposição deve ser interpretada em
harmonia com o direito à educação, de modo que a penalidade imposta ao aluno inadimplente não pode resultar na descontinuidade abrupta e irremediável de seu curso superior, especialmente quando se trata de um financiamento estudantil destinado a viabilizar o acesso ao ensino superior
.

Quanto à
negativa de renovação de matrícula
, a Lei nº 9.870/99 estabelece que é lícito às instituições de ensino superior negar a renovação da matrícula ao aluno inadimplente.

Porém
, tal disposição deve ser interpretada em harmonia com o direito à educação
, de modo que a penalidade imposta ao aluno inadimplente não pode resultar na descontinuidade abrupta e irremediável de seu curso superior,
especialmente quando se trata de um financiamento estudantil destinado a viabilizar o acesso ao ensino superior.

Quanto aos
danos morais
, para sua configuração, é necessário que a conduta da ré tenha ultrapassado o mero aborrecimento ou dissabor, atingindo direitos de personalidade da autora
. No caso em análise, a negativa de renovação de matrícula e as restrições impostas à autora, em decorrência de sua inadimplência, podem ter acarretado angústia e sofrimento psicológico, configurando dano moral passível de indenização.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao reconhecer que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, bem como a negativa injustificada de serviços essenciais como a educação, configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, aquele que decorre do próprio fato ilícito, independente de prova do prejuízo

(
AgInt
no
AREsp
132.564/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 06/08/2019,
DJe
12/08/2019).

Assim, considerando o contexto apresentado e a jurisprudência dominante sobre o tema, entende-se que
a autora foi submetida a uma situação que ultrapassou os meros dissabores cotidianos
, atingindo sua esfera íntima e moral, o que justifica a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto, fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pela autora, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da medida, sem representar enriquecimento sem causa

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
Julgo Parcialmente Procedente
Ação De Declaração De Inexistência De Débito C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais
ajuizada por RAFAELA GOMES COSTA
em desfavor de
IUNI EDUCACIONAL S/A.

para:

a.
Declarar
a inexistência de débito em nome da requerente e cancelar qualquer valor lançado como dívida, em nome daquela, oriundo das mensalidades do curso, bem como seja cancelado o boleto de cobrança, que segue juntado e foi registrado no Cartório do 6º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas/DF, com instrução de inclusão do nome da requerente no SPC e Serasa.

b.
Determinar
que a empresa requerida seja impedida de bloquear a matrícula e o aditamento do FIES da requerente, até o término do curso.

c.
Condena
r a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

d.
Condenar
a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

[...] [grifos nossos e do original]

A apelante, em suas razões recursais (ID. 253036284), sustentou a
legalidade da cobrança
de valores não financiados pelo FIES; a
inexistência de irregularidade ou ilicitude
na condutada da Instituição de Ensino;
ausência de responsabilidade da apelante perante restrições impostas pelo FNDE
e a
inexistência de dano moral
indenizável.

A apelada, por sua vez, em suas contrarrazões (ID. 253036289), rebate as alegações da recorrente.

A Excelentíssima
Relatora
, Dra. Tatiane Colombo,
votou pelo desprovimento do recurso de apelação
interposto pela instituição de ensino, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Fundamentou seu entendimento, em síntese, no reconhecimento de que a relação jurídica discutida nos autos configura típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que envolve prestação de serviços educacionais pela instituição requerida à aluna contratante.

Destacou que, embora a parte autora fosse beneficiária do FIES com previsão de financiamento integral, a instituição de ensino procedeu à cobrança de valores residuais sem fornecer informações claras, completas e prévias sobre a composição do débito, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Ressaltou que a ausência de diligência da requerida em esclarecer a origem da suposta dívida, aliada à tentativa de negativação do nome da aluna e ao impedimento de sua matrícula, configura conduta abusiva, suficiente para declarar a inexistência do débito e reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

Nesse ponto, entendeu que a recusa injustificada de matrícula e o risco de inscrição nos cadastros de inadimplentes extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, atingindo direitos da personalidade e o próprio direito à educação, razão pela qual manteve a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, por reputá-la proporcional e adequada ao caso concreto.

Por fim, reforçou que, embora a origem do financiamento decorra de política pública federal, a discussão em juízo limita-se à relação privada entre a aluna e a instituição de ensino, não sendo afastada, portanto, a incidência das normas consumeristas.

Todavia, a Excelentíssima Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, 2ª Vogal,
divergiu
da Relatora para
dar provimento ao recurso
de apelação.

Em síntese, fundamentou seu entendimento na validade e na legalidade da cobrança efetuada pela instituição de ensino, reconhecendo a existência de saldo residual decorrente da diferença entre o valor da semestralidade contratada e o montante efetivamente financiado pelo FIES.

Destacou que os contratos firmados pela estudante previam expressamente que eventuais diferenças não cobertas pelo financiamento seriam de responsabilidade da própria aluna.

Assinalou ainda que, a partir de 2016, com a edição da Lei nº 13.366/2016 e a introdução do art. 4º-B na Lei do FIES, houve autorização expressa para que o Ministério da Educação fixasse limites máximos de financiamento, criando uma trava sistêmica que impedia o financiamento integral de cursos como o de Medicina.

Assim, entendeu que a instituição de ensino agiu dentro da legalidade ao exigir o pagamento da diferença, não se configurando cobrança indevida nem tampouco ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Em consequência, votou pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos iniciais, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais, ressalvada a gratuidade de justiça concedida à autora.

Pois bem
. A
Lei nº 10.260/2001
, que institui o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES –, estabelece, em seu
art. 4º,
caput
, que o financiamento concedido ao estudante pode abranger até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino superior, conforme cita-se:

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies
até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais
cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B
. (Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)

Outrossim, o
§14º, do art. 4º da referida Lei nº10.260/2011, acrescido pela Lei 13.530/2017
, deixa claro que apenas para financiamentos pelo FIES inferiores a 100% é que haverá obrigação do estudante para pagar parcelas não financiadas, conforme cita-se:

§ 14. Para os financiamentos pelo Fies
inferiores a 100%
(cem por cento) dos encargos educacionais,
a parcela não financiada será paga pelo estudante
em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas.
(Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017) [grifo nosso]

Assim, a norma é explícita ao dispor que as instituições de ensino participantes do programa ficam obrigadas a não exigir do estudante qualquer pagamento adicional a título de complementação da parcela financiada, sob pena de descredenciamento e outras sanções administrativas.

Trata-se, pois, de
regra cogente, de ordem pública, voltada à proteção da parte hipossuficiente na relação educacional – o estudante –, e de observância obrigatória pelas entidades educacionais
que voluntariamente aderem ao programa federal.

Essa diretriz é reiterada e regulamentada por normas infralegais de caráter vinculante, como a
Portaria Normativa nº 10, de 30 de abril de 2010, do MEC
, cujo
art. 6º, §5º
, delimita o significado da expressão “
encargos educacionais
” presentes no citado art. 4º,
caput
, da Lei nº 10.260/2001 e
veda a cobrança de taxas adicionais
, conforme cita-se:

Art. 6º Dos encargos educacionais cobrados pela IES, ressalvado o disposto no § 2º do art. 25 da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2010, são passíveis de financiamento pelo FIES os seguintes percentuais: (Redação dada pela Portaria Normativa nº 21, de 26 de dezembro de 2014).

[...]

§ 5º Para fins do disposto nesta Portaria,
consideram-se encargos educacionais a parcela mensal das semestralidades ou anuidades escolares
, fixadas com base na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, cobrada do estudante por parte da IES e não abrangida pelas bolsas parciais do ProUni,
vedada a cobrança de qualquer taxa adicional
.

[...] [grifo nosso]

A mesma
Portaria Normativa MEC nº 10/2010
, em seu
art. 2º-A
, veda a inserção de pagamento de matrícula e acréscimos de semestralidade, conforme cita-se:

Art. 2º-A
É vedado às IES participantes do FIES exigir o pagamento de matrícula e de parcelas da semestralidade do estudante que tenha concluído a sua inscrição no
SisFIES
. (Redação dada pela Portaria Normativa nº 21, de 26 de dezembro de 2014).

[grifo nosso]

Da mesma forma, a
Portaria Normativa MEC nº 638/2017
, no
art. 1º, inciso I
, estabeleceu regramento em consonância com o respeito ao
direito adquirido e ao ato jurídico perfeito
(
art. 5º, XXXVI, da CF/88 e art. 6º, da LINDB
), conforme cita-se:

[...]

Art. 1º Estabelecer
para o 2º semestre de 2017
o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016
: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -
Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017
: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

[...] [grifo nossos]

Por sua vez, a
Portaria Normativa MEC nº 4/2017
, em seu
art. 1º-A
, a qual entrou em vigor na data de sua publicação (06/02/2017),
não pode ser aplicada retroativamente
, sob pena de violação dos já supracitados art. 5º, XXXVI, da CF/88 e art. 6º, da LINDB e, nesse sentido, o próprio enunciado normativo apresenta essa ressalva, veja-se:

1-A) Em razão do disposto no § 8º do art. 7º desta Portaria, e nos termos do art. 4º-B da Lei nº 10.260, de 2001, e art. 25, § 2º da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2010, fica estabelecido o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para novos financiamentos
, cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

[grifo nosso]

A esse conjunto normativo soma-se o
art. 15-E da Lei nº 10.260/2001
, introduzido pela Lei nº 13.530/2017, que veda a cobrança de valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado no momento da contratação, e assevera que o respectivo valor total do curso deve estar discriminado nesse contrato, além de também reforçar o sentido da expressão “encargos educacionais”, veja-se:

Art. 15-E. São passíveis de financiamento pela modalidade do Fies prevista no art. 15-D desta Lei até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º desta Lei em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional sobre o valor total do curso originalmente financiado, fixado no momento da contratação do financiamento pelo estudante com as instituições de ensino
.

§ 1º
O valor total do curso originalmente financiado será discriminado no contrato de financiamento estudantil da modalidade do Fies
prevista no art. 15-D desta Lei, o qual especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e o índice de reajuste ao longo do tempo, na forma a ser estabelecida em regulamento.

§ 2º Para os efeitos do disposto nesta Lei,
os encargos educacionais referidos no caput deste artigo considerarão todos
os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária.

[...] [grifo nosso]

Assim, no caso concreto, a apelada demonstrou que, apesar de contar com contrato de financiamento nº 121.611.881, ativo e vigente desde o semestre 2014/1, com cobertura de 100% registrada no sistema do FIES, a instituição de ensino impôs-lhe, de forma indevida, cobrança paralela e
extra contratual
, violando os supracitados enunciados de Lei e de Portarias Normativas.

A corroborar o entendimento, assevera-se que, sobre o tema,
a própria Quarta Câmara de Direito Privado, conforme julgado recente, de 10/02/2025
, sob a Relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves,
reconhece a

ilegalidade de cobranças complementares
realizadas à margem do contrato e das portarias vinculantes do FIES, especialmente quando o contrato contempla
cobertura integral (100%)
, com fulcro na supracitada
Portaria MEC nº 4/2017
.

Nesse sentido, cita-se o teor da mencionada ementa de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEFERIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por IASMIN MEDEIROS contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face do INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE (IEMAT). A autora, beneficiária do FIES com 100% de financiamento, alegou cobrança indevida de diferença de mensalidade no valor de R$ 2.652,60 referente a acréscimos de disciplina, em suposta desconformidade com o contrato firmado em 2015. A sentença de improcedência condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No recurso, a apelante pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência da dívida e pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a licitude da cobrança de diferença de mensalidades pela instituição de ensino; (
ii
) determinar a existência de obrigação de restituição do valor pago a maior; (
iii
) avaliar a configuração de danos morais pela cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança adicional, alegadamente relacionada ao acréscimo de disciplinas e reajustes contratuais, carece de suporte probatório, pois a instituição de ensino não demonstrou os índices de reajuste ou os componentes do cálculo que justificassem os valores cobrados.

A cláusula contratual que previa adicional de 25% para cobertura de possíveis reajustes no valor dos encargos educacionais não autoriza a cobrança sem demonstração específica de como o montante foi calculado.

Eventual divergência entre a instituição de ensino e o FIES sobre o teto do financiamento não pode ser transferida ao aluno, em observância ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que exige informação clara e adequada sobre os serviços prestados.

A Portaria MEC nº 4/2017 determina que contratos firmados até o segundo semestre de 2016 sejam integralmente cobertos pelo FIES, vedando a cobrança de diferenças ao estudante, o que reforça a ilicitude da conduta da ré.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência pacífica entende que a mera cobrança indevida, sem exposição a constrangimento ou prejuízo à conclusão do curso, configura mero dissabor, não ensejando reparação por danos morais.

A restituição simples do valor pago a maior se mostra devida, pois não houve comprovação de má-fé por parte da instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de diferença de mensalidades em contrato de financiamento estudantil integralmente coberto pelo FIES é prática abusiva e deve ser declarada inexistente quando não houver comprovação de base contratual ou legal válida.

O valor pago a maior pelo aluno deve ser restituído de forma simples, acrescido de correção monetária e juros legais.

A cobrança indevida de valores, por si só, não configura dano moral quando não há constrangimento ou prejuízo significativo aos direitos da personalidade do aluno.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC/2015, art. 373, II; Portaria MEC nº 4/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 1026326-44.2018.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020, DJE 17/08/2020.

(N.U 1001773-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

No mesmo sentido, cita-se trecho de decisão de Relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar Recurso Especial interposto por Instituição de Ensino Superior em face de Acórdão oriundo da Terceira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
ve
rbis
:

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO ESPECIAL Nº 2061896 - MT (2023/0095717-3)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim ementado (fls. 2.103/2.104):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - MÉRITO -
ALUNO DE MEDICINA - BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ADITAMENTO DE CONTRATO FORMALIZADO EM 100% - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.

Não há cerceamento de defesa quando as partes produzem as provas e o juiz decide pelo livre convencimento racional proferindo sentença fundamentada.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

[...]

Analisando o presente caso, vê-se que, quanto ao ponto controvertido, objeto do recurso especial, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO decidiu nestes termos
(fls. 2.109/2.111):

Quanto ao mérito, sabe-se que de acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o
artigo 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001
, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

"Art. 4º. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1º em que estejam regularmente matriculados."

No caso dos autos, resta demonstrado que o autor foi beneficiado com 100% do financiamento do curso de Medicina,
cujo limite de crédito global restou avençado em R$557.820,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e vinte reais), conforme disposto na Cláusula Terceira do Contrato de Abertura de Crédito para o financiamento de encargos educacionais (Id. 127486197 - Pág. 1), que traz ainda em seu parágrafo primeiro "que o valor da semestralidade financiada corresponde a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1º semestre de 2014 do curso em que o (a) FINANCIADO(A) está matriculado" (sic).

Inobstante a isso, é possível se aferir pelos parágrafos 3º e 5º da cláusula terceira que será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato, vejamos:

"PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.

[...]

"PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES."

Paralelo a isso, a cláusula quarta do aludido contrato, dispõe ainda, litteris:

"CLÁUSULA QUARTA - DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO - O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos."

Nesse ponto, resta evidenciado que o aluno não pode ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.

Isso porque,
ainda que a cobrança porventura conste em termo aditivo
, não seria permitida qualquer elevação do percentual previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

O Tribunal de origem reconheceu que, nos termos expressos do contrato firmado entre o autor e a instituição financeira, bem como da legislação de regência da matéria, o financiamento concedido abrange 100% dos encargos educacionais. Observou, ainda, que o próprio contrato prevê que o valor financiado em cada semestre seria integralmente destinado ao custeio dos encargos educacionais, o que afasta a possibilidade de cobrança de eventuais diferenças.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.

[...]

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, a ele nego provimento.

Majoro em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, o valor de honorários sucumbenciais já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2º desse dispositivo, bem como os termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 29 de julho de 2025.

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Relator

(STJ, Decisão Monocrática no REsp n. 2.061.896, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 31/07/2025.) [grifo nosso]

Cumpre ressaltar, conforme o julgado supracitado do colendo Superior Tribunal de Justiça, que a celebração de termos aditivos ao contrato de financiamento estudantil não possui o condão de afastar o direito da estudante ao custeio integral dos encargos educacionais, quando originalmente pactuado o percentual de 100% de cobertura pelo FIES.

A mera formalização de aditamentos, que se limitam a renovar a vigência do contrato a cada semestre, não altera a essência do pacto firmado nem autoriza a instituição de ensino a exigir valores complementares à margem do contrato-base.

Ademais, admitir que os aditamentos periódicos tenham o efeito de convalidar cobranças indevidas, contrárias à legislação e normas infralegais vigentes, implicaria também ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito adquirido, uma vez que tais ajustes contratuais operam no âmbito da continuidade do financiamento, e não da rediscussão do percentual financiado, o qual permanece regido pelas condições iniciais pactuadas.

Diante do exposto, com a devida vênia da ilustre 2ª Vogal, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, divirjo do entendimento por ela esposado e acompanho a Relatora para
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL
–
C
ONVOCADO):

Peço vênia à 2ª vogal, Desembargadora
Marilsen
Andrade

Addário
,
para acompanhar
o voto da relatora
e
negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL
–
C
ONVOCADO):

Eu também peço vênia à divergência para acompanhar a Relatora, anotando que já temos esse entendimento na Terceira Câmara de Direito Privado. Observei também que outras Câmaras Cíveis
de Direito privado deste Tribunal
têm o mesmo entendimento.

Uma vez feito o FIES com 100% do financiamento, não é justo nem legal, a meu ver e juízo, que se cobre do aluno um percentual diferenciado. Mesmo porque, se ele pudesse pagar, não teria feito 100% do FIES.

A instituição, quando celebrou o FIES neste contrato, sabia que deveria receber todos os valores do próprio FIES. Muitas vezes, a empresa concede um desconto para os alunos que pagam à vista e, para o aluno do FIES, cobra o valor integral
, t
alvez
s
eja essa diferença
.

Portanto, acompanho
na íntegra o voto da Relatora,
pois
esse entendimento

es
tá
pacificado na Terceira Câmara
de Direito Privado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025